Tribunal: TJES
Processo: 0000851-12.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000851-12.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LG MAQUINAS LTDA

APELADO: GEREMIA REDUTORES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. PROTESTO. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA ASSINADOS. TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL E GRAFOTÉCNICA. JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por sociedade empresária contra sentença da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada por empresa fornecedora, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 156.612,31. A apelante alegou nulidade da ação por ausência de prova de entrega regular das mercadorias, excesso de cobrança e cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia contábil e grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas pericial contábil e grafotécnica;
(ii) estabelecer se os documentos juntados (duplicatas sem aceite, notas fiscais, comprovantes de entrega assinados e protestos) são suficientes para constituir título executivo judicial, à luz da Teoria da Aparência e do ônus probatório das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ (AREsp n. 2.883.650/SP).

A ação monitória foi instruída com duplicatas mercantis, notas fiscais, comprovantes de entrega assinados e carimbados pela empresa devedora, além dos protestos dos títulos, elementos documentais robustos que atestam a relação contratual e a inadimplência.

A entrega realizada no endereço da sede da empresa apelante, com assinatura e carimbo em comprovantes, atrai a aplicação da Teoria da Aparência, que valida o recebimento por pessoa que se apresenta como autorizada, conforme precedentes dos Tribunais de Justiça.

Cabia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar minimamente a falsidade das assinaturas ou a ausência de vínculo dos recebedores com a empresa, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas e sem apresentar qualquer documento comprobatório.

A alegação de excesso de cobrança foi igualmente genérica, desacompanhada de planilhas ou cálculos, e a própria apelante reconheceu parcialmente a dívida, o que reforça a validade do crédito exequendo.

A inércia probatória da apelante e a suficiência dos documentos juntados tornam desnecessária a realização de perícia, afastando o alegado cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, inúteis ou protelatórias, por ser o destinatário final da instrução probatória.

A duplicata sem aceite, protestada e acompanhada de notas fiscais com comprovantes de entrega assinados e carimbados, constitui prova escrita idônea para a ação monitória.

A Teoria da Aparência valida a entrega de mercadorias em sede da empresa por pessoa que se apresenta como preposta, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar a irregularidade da assinatura.

Alegações genéricas de excesso de cobrança ou de falsidade documental, desacompanhadas de prova mínima, não afastam a higidez do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370 e 373, II; Lei nº 5.474/68, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.883.650/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.24.252917-0/001, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 08.08.2024; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.23.332104-1/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, j. 26.03.2024; TJDF, APC n. 0705208-84.2021.8.07.0011, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2ª Turma Cível, j. 25.01.2023; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.25.117582-4/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 20.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000851-12.2020.8.08.0011

APELANTE:
L. G. MÁQUINAS EIRELLI EPP

APELADA:
WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A. (sucessora de Geremia Redutores Ltda)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta por
L. G. MÁQUINAS EIRELLI EPP
em face da r. sentença de fls. 189-194, proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
Geremia Redutores Ltda
(sucedida por WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A.), rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 156.612,31 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e doze reais e trinta e um centavos).

Na origem, a empresa Autora, ora Apelada, ajuizou a presente Ação Monitória alegando ser credora da Ré, ora Apelante, da quantia mencionada, representada por duplicatas mercantis sem aceite, acompanhadas das respectivas notas fiscais, comprovantes de entrega de mercadorias e instrumentos de protesto.

Em seus embargos monitórios, a Apelante sustentou, em suma, a nulidade da ação pela ausência de comprovantes de entrega de mercadorias com o devido aceite de pessoa autorizada. Alegou, ainda, a existência de excesso de cobrança e requereu a produção de prova pericial contábil e grafotécnica para comprovar suas alegações.

A sentença foi de rejeição dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 156.612,31 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e doze reais e trinta e um centavos).

A Empresa Apelante busca a anulação da sentença argumentando ter ocorrido cerceamento de sua defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil e grafotécnica.

Como é cediço, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Este, inclusive, é o posicionamento majoritário do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO
. USUCAPIÃO. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO QUE DESAFIARIA O REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentada corretamente a decisão recorrida, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 2.
Conforme a jurisprudência deste STJ, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC. 3. Hipótese em que o TJSP afastou o alegado cerceamento de defesa por entender que as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide
. [...]. 6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (AREsp n. 2.883.650/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025,
DJEN de 26/6/2025
.)

No caso em tela, a Ação Monitória foi instruída com cópias das duplicatas mercantis, das notas fiscais correspondentes, dos comprovantes de entrega das mercadorias e dos respectivos instrumentos de protesto por falta de pagamento.

A Apelante, em seus embargos, impugnou a validade de tais documentos, alegando que as assinaturas apostas nos comprovantes de recebimento não pertenciam a seus representantes legais ou a pessoas autorizadas.

Ocorre que, conforme bem observado pelo Magistrado “a quo”, os canhotos das notas fiscais não apenas continham assinaturas, mas também o carimbo da empresa Apelante. Além disso, a entrega foi realizada no endereço da sede da pessoa jurídica, local onde, inclusive, foi efetivada a sua citação.

Tal contexto fático atrai a aplicação da Teoria da Aparência, segundo a qual são considerados válidos os atos praticados por quem, embora não tenha poderes para tanto, se apresenta a terceiros como se os tivesse. A jurisprudência pátria é pacífica ao validar o recebimento de mercadorias no endereço do devedor, por pessoa que se apresenta sem qualquer ressalva quanto à ausência de poderes para o ato, presumindo-se a regularidade da entrega.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS - PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - ENTREGA DE MERCADORIA - TEORIA DA APARÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. -
São no todo hábeis para instruir ação monitória a título de prova escrita sem eficácia de título executivo as notas fiscais do negócio acompanhadas de duplicatas.
- A assinatura firmada por pessoa presumivelmente integrante dos quadros da empresa é válida, não havendo a exigência de que se realize na pessoa responsável pela administração da pessoa jurídica.
Invoca-se, neste tocante, tanto a teoria da aparência, quanto a boa-fé objetiva
. - Tratando-se de dívida líquida e certa, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde a data de vencimento de cada obrigação até o efetivo pagamento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.252917-0/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2024, publicação da súmula em 12/08/2024).

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - PROTESTO CAMBIAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DUPLICATA - AUSÊNCIA DE ACEITE - COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS - NOTAS FISCAIS CONTENDO ASSINATURA DE PREPOSTO DA COMPRADORA - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO. 1. O julgamento da lide, sem a oitiva de testemunha requerida intempestivamente, não configura cerceamento de defesa, notadamente quando observado o devido processo legal, com regular produção de prova suficientes para a correta solução do caso concreto. [...] 4.
A duplicata sem aceite e devidamente protestada, que se encontra acompanhada de notas fiscais que registram transação de compra e venda mercantil, acompanhada de recibos de entrega das mercadorias, constituem documentos escritos hábeis para o acolhimento da pretensão deduzida em ação monitória
. 5. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.332104-1/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2024, publicação da súmula em 02/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO DUPLICATA. REQUISITOS. EXECUÇÃO. COMPROVANTE DA ENTREGA DE MERCADORIAS. ASSINATURA DO RECEBEDOR. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Os documentos coligidos aos autos do processo de execução demonstram a emissão das notas fiscais de entrega de mercadorias devidamente assinadas pelo recebedor. 3.1. A assinatura constante em cada uma das notas fiscais, sem qualquer ressalva, é suficiente para comprovar o recebimento das mercadorias ali discriminadas, havendo presunção de crédito em favor do embargado, ora apelado. 3.2.
Com efeito, à luz da Teoria da Aparência, aquele que aceita as mercadorias, sem qualquer ressalva, atua como verdadeiro preposto da pessoa jurídica devedora. 3.3. Era do devedor, ora apelante, o ônus de comprovar que não houve a entrega das mercadorias ou que as assinaturas lançadas nas notas fiscais seriam de pessoa estranha aos quadros da sociedade empresária credora
(art. 373, inciso I, do CPC). (TJDF; APC 07052.08- 84.2021.8.07.0011; Ac. 165.6755; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Alvaro Ciarlini; Julg. 25/01/2023; Publ. PJe 16/02/2023).

Diante da robustez da prova documental apresentada pela Apelada, caberia à Apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de produzir prova mínima de suas alegações, ou seja, de que as assinaturas eram falsas ou que a pessoa que recebeu as mercadorias, em sua sede e com o uso de seu carimbo, era estranha aos seus quadros.

A propósito, segue precedente recente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE - NOTA FISCAL ASSINADA - COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - INSTRUMENTO DE PROTESTO - ÔNUS DA PROVA.
- Nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68, a ausência de aceite nas duplicatas pode ser suprida por documento comprobatório da entrega e recebimento das mercadorias, acompanhado do protesto do título. -
Incumbe ao autor comprovar a entrega e recebimento da mercadoria, nos termos do art. 373, I, do CPC. É ônus do devedor desconstituir as assinaturas dos comprovantes de recebimento de mercadorias, no endereço informado no momento da compra, demonstrando eventual inexistência de vínculo em relação aos terceiros que assinaram as notas fiscais. -Comprovada a efetiva entrega das mercadorias e seu recebimento, atrelada às duplicatas sem aceite, levadas a protesto e acompanhadas das notas fiscais com confirmação de recebimento das mercadorias, pertinente acolher o pleito monitório
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.117582-4/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2025, publicação da súmula em
26/05/2025
).

A despeito, contudo, a Apelante limitou-se a alegações genéricas. Não juntou um único documento, como a cópia do contrato social para demonstrar quem são seus administradores, ou a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) para provar que os recebedores não eram seus empregados.

Destarte, conforme consignado na sentença, após a decisão saneadora, a Apelante afirmou não ter mais provas a produzir e sequer compareceu à audiência de instrução designada.

Nesse cenário, a produção de perícia grafotécnica e contábil mostrava-se, de fato, desnecessária para o deslinde da causa. A prova documental era suficiente para formar o convencimento do julgador, e a inércia probatória da própria Apelante tornou inócua a realização de perícias, que apenas teriam caráter protelatório.

Ademais, a alegação de excesso de cobrança também foi feita de forma genérica, sem a apresentação de qualquer planilha ou cálculo que demonstrasse o valor que a Apelante entendia como correto.

Pelo contrário, a própria embargante, em sua peça de defesa, reconhece a relação jurídica ao afirmar que "
já quitou, parcialmente, três (3) duplicatas emitidas pela Embargada
" (fls. 80), o que enfraquece sobremaneira a tese de nulidade total do débito.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A r. sentença analisou corretamente o conjunto probatório dos autos e aplicou o direito de forma adequada, não merecendo qualquer reparo.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.